Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718642-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO. QUESTÃO PRECLUSA. MULTA DO ART. 523, §1o, CPC. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. 1. Nos termos do artigo 507 do CPC, não é permitida nova apreciação da questão, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida. 2. O disposto no art. 537, §1o, inc. I, do CPC se refere à multa cominatória, aplicada com a finalidade de coagir a parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo permitida a sua redução ou majoração na hipótese de revelar excessiva ou insuficiente. 3. No caso concreto, a multa foi aplicada com base no disposto no art. 1.026, §2o, do CPC, possuindo natureza jurídica sancionatória, de modo que eventual desproporcionalidade ou excesso decorrente da aplicação da multa deveria ter sido objeto do competente recurso a ser interposto em face do acórdão que a aplicou, estando a questão preclusa. 4. Não há que se falar em afastamento da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, em razão de adimplemento parcial, uma vez que o §2o do referido dispositivo é claro ao estabelecer que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”, o que restou observado pela decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o valor fixado a título de multa decorrente de embargos de declaração tidos por protelatórios, no caso, mostra-se desproporcional e desarrazoado. Afirma, para tanto, que a aludida multa levou em conta o valor da causa originária em que sequer foi parte (R$ 216.838.505,34 – duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), quando deveria considerar apenas o valor discutido no agravo de instrumento em que foram opostos os embargos considerados protelatórios, relativo ao imóvel objeto da penhora (avaliado em R$ 2.040.000,00 – dois milhões e quarenta mil reais, e arrematado por R$ 1.550.000,00 – um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais). Alega, ademais, ofensa ao artigo 507 também do CPC, porquanto não há que se falar em preclusão, pois “conforme bem consignado no acórdão regional, o Banco só efetivamente integrou a presente relação processual quando da interposição do Agravo de Instrumento para questionar a penhora de imóvel que lhe foi dado em garantia hipotecária, não tendo, portanto, sequer a possibilidade de se manifestar acerca do valor da causa dado à AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL n. 0033024-80.2015.8.07.0015, da qual, insiste-se, sequer foi parte.” (id 51730656, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 507 e 1.026, §2o, todos do CPC. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e as teses encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012